Tribunal: STF
Processo: HC 215625
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 4. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para ajustar o regime inicial de cumprimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.